Tribunal: TJMT
Processo: 1022436-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022436-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGADO), DANILO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 139.595.141-15 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA DE MAGALHAES - CPF: 353.640.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCABÍVEL NO CASO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MESSIAS DE FARIAS
,
INAMINAR VITOR DA COSTA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes em desfavor de
DANILO BENEDITO DOS SANTOS
e
MARCIO MARTINS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes insurgem acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo.

Defendem haver omissão na referida decisão no que diz respeito as regras contidas nos artigos 518; § 2.o do artigo 254; e inciso III do artigo 927, todos do Código de Processo Civil bem como do Tema Repetitivo n.o 262 do Superior Tribunal de Justiça.

Informam que “
a aferição da incorreção dos cálculos dos agravados [...] depende apenas de conferência do contabilista do juízo, e, isso, é questão cognoscível ex officio pelo magistrado, na forma dos arts. 518 c/c 524, §2o e 927, III DO CPC c/c o Tema Repetitivo 262/STJ, pois não é válido o cumprimento de sentença que descumpre os limites do título judicial executado
”.

Diante do exposto, pugnam os embargantes sejam acolhidos os aclaratórios opostos a fim de anular a decisão agravada determinando ao juízo a quo o conhecimento do excesso de execução alegado em exceção de pré-executividade, remetendo os autos ao contabilista do juízo para aferir o
quantum debeatur
nos limites do título judicial executado.

Os embargados, apesar de devidamente intimados (id. 199339191), deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 201163158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por José Messias de Farias, Inaminar Vitor da Costa e Vanilda Lopes da Silveira em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes em desfavor de Danilo Benedito dos Santos e Marcio Martins, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCABÍVEL NO CASO - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CC - MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “É cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que esse seja perceptível de imediato, sem dilação probatória e, para tanto, baste examinar a origem do título que embasa a execução” (AgRg no REsp n. 1.246.326/MT). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante” (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante arguiu haver omissão quanto as regras contidas nos artigos 518; § 2.o do artigo 524; e inciso III do artigo 927, todos do Código de Processo Civil bem como do Tema Repetitivo n.o 262 do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno, portanto, transcrever os mencionados artigos:

Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Tema Repetitivo n.o 262 do Superior Tribunal de Justiça: A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade.

Contudo, certo é que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual, caso haja necessidade de instrução ou constituição de novas provas, devem ser suscitadas na via adequada, que não se faz pelo meio selecionado.

Desse modo, considerando o embargante a necessidade de remessa dos autos ao contabilista do juízo para aferir o
quantum debeatur
nos limites do título judicial executado, configura-se a exigência de dilação probatória, tornando a exceção de pré-executividade via inadequada.

Informa o embargante que “
a aferição da incorreção dos cálculos dos agravados [...] depende apenas de conferência do contabilista do juízo, e, isso, é questão cognoscível ex officio pelo magistrado, na forma dos arts. 518 c/c 524, §2o e 927, III DO CPC c/c o Tema Repetitivo 262/STJ, pois não é válido o cumprimento de sentença que descumpre os limites do título judicial executado
”.

Deve-se ainda considerar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trazida aos autos pelo embargante na qual exara que “
a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória
” (REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010).

Portanto, tem-se que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

Nesses termos, consoante já exarado no acórdão recorrido, considerando que não restou de pranto demonstrado que haja excesso de execução ou o exato
quantum debeatur
deste, não há como determinar ao juízo
a quo
o conhecimento das matérias de conhecimento
ex officio
invocadas pelos agravantes na exceção de pré-executividade.

Portanto, tem-se que a parte embargante almeja apenas a rediscussão de matéria já dirimida, haja vista não ter de pranto demonstrado que haja excesso de execução ou o exato
quantum debeatur
deste, necessitando de dilação probatório, como bem requisita; motivo pelo qual seu aclaratório não merece prosperar.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos de declaração opostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024